Tribunal: STF
Processo: HC 85884
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
DENÚNCIA. RECEBIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃOS
DISTINTOS.
1.      Improcedência da alegação. O voto condutor do
acórdão não foi juntado aos autos na sua integralidade porque, por
defeito na impressora, faltaram algumas páginas.
2.      Correção
dessa falha pela relatora, com a juntada do voto completo.
3.
        Inexistência de duplo acórdão. Coincidência, ademais, do conteúdo
do voto proferido na sessão de julgamento com a degravação.
4.      HC
 indeferido.